Tribunal: STF
Processo: RMS 40583
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Anistia política. Reparação econômica retroativa. Coisa julgada material. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Tema RG nº 394. Inviabilidade de relativização da coisa julgada por mandado de segurança. Decadência. Prazo de 120 dias. Ausência de relação de trato continuado. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se pleiteia o cumprimento integral da Portaria nº 314, de 2005, do Ministério da Justiça, com o pagamento da reparação econômica retroativa, no valor de R$ 412.349,44, reconhecida em favor de anistiado político. O impetrante sustenta omissão administrativa, invoca o entendimento firmado no RE nº 553.710/DF (Tema RG n° 394) e defende a relativização da coisa julgada formada em ação ordinária anterior, bem como a inaplicabilidade do prazo decadencial.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de coisa julgada formada na Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC impede a rediscussão da pretensão em mandado de segurança; (ii) estabelecer se o entendimento firmado no Tema RG nº 394 autoriza a relativização da coisa julgada e o uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória; e (iii) determinar se incide decadência, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, afastável ou não pela alegação de relação jurídica de trato continuado.

    III. Razões de decidir

    3. Reconhece-se a existência de coisa julgada material formada na Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC, na qual se decidiu que a assinatura de termo de adesão constitui requisito para o recebimento dos valores retroativos previstos na Portaria nº 314, de 2005.

    4. Verifica-se identidade entre partes, causa de pedir e pedido na ação ordinária e nos Mandados de Segurança nº 17.101/DF, nº 23.873/DF e no presente, todos voltados ao recebimento do mesmo montante de R$ 412.349,44, sem assinatura do termo de adesão, o que caracteriza a incidência da coisa julgada.

    5. A diversidade de ritos entre ação ordinária e mandado de segurança não impede o reconhecimento da coisa julgada quando presentes os mesmos elementos da demanda.

    6. O entendimento firmado no RE nº 553.710/DF (Tema RG nº 394) não tem o condão de desconstituir decisão transitada em julgado, nem autoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, vedação expressamente prevista no art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e consagrada nos enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF.

    7. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança está exaurido, pois o pagamento da reparação econômica constitui obrigação de parcela única, não caracterizando relação jurídica de trato continuado.

    8. É inadequada a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana para afastar normas processuais de observância obrigatória, devendo-se preservar os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 1º, inc. III; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 5º, inc. III, 6º, § 5º, e 23; CPC, de 1973, arts. 467, 468 e 471; CPC, de 2015, arts. 485, incs. IV e VI, 486, § 1º, 502, 503, 504 e 505, inc. I; Lei nº 10.559, de 2002, art. 12, § 4º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 553.710/DF (Tema RG nº 394); RMS nº 37.467-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021; RMS nº 29.222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/09/2011; MS nº 32.211-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023.